Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-73.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU ANDRÉ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE VEICULAR – VEÍCULO DO RÉU ANDRÉ COLIDIU COM A GARAGEM DO IMÓVEL DO AUTOR – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RÉU ANDRÉ QUE PERMANECE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE VENDA À FALECIDA ODETE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU ANDRÉ – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – ACIDENTE VEICULAR – VEÍCULO DO RÉU ANDRÉ COLIDIU COM A GARAGEM DO IMÓVEL DO AUTOR – TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – RÉU ANDRÉ QUE PERMANECE PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE VENDA À FALECIDA ODETE – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS FÁTICOS – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSOS NÃO PROVIDOS
1 – O réu André, embora alegue ter alienado o veículo à falecida Odete antes do acidente, não logrou êxito em provar sua tese, limitando-se a juntar uma autorização de venda assinada unicamente por si, hipótese atrativa do art. 408 do CPC, não surtindo efeitos probatórios em relação à parte não signatária. Ofício do Detran/SP mantendo-o como proprietário. Responsabilidade na condição de proprietário do veículo mantida.
2 – A indenização por danos morais, no caso, é descabida, visto que o evento danoso se limitou a avarias na garagem e nos veículos do autor, não evidenciando nenhuma peculiaridade que extrapole a mera questão patrimonial.
RECURSOS NÃO PROVIDOS.